Tribunal: STF
Processo: Ext 1937
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. GOVERNO DA ARGENTINA. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. REQUISITOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.  



    Decisão: Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Argentina em desfavor do nacional argentino Kevin Facundo Gonzales, por meio da Nota Verbal nº 344/2025, com base Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, assinado em 15 de novembro de 1961, e promulgado pelo Decreto nº 62.979, de 11 julho de 1968, para que responda a processo penal pela suposta prática de “furto qualificado e abuso de autoridade” (doc. 1).



    Contra o nacional argentino foi expedida, em 16.12.2024, ordem de prisão da “Promotoria de Instrução em Matéria Penal Econômica de 1ª Nomeação da cidade de Córdoba” (doc. 1, p. 9).



    A fim de detalhar o quadro fático, transcreve-se relato encaminhado pela Interpol, a partir da inclusão do nome da extraditando na Difusão Vermelha A-1105/1-2025 (doc. 11, p. 3/4, PPE 1.225): 



    “2. De acordo com a autoridade solicitante, KEVIN FACUNDO GONZALEZ é acusado de ter subtraído ilegalmente a motocicleta marca "Honda", modelo "Falcon", placas 862KIJ, motor nº ND07ED703464, chassis nº 8CHND0700DP004807, que se encontrava sequestrada e sob custódia no Depósito nº 2 da localidade de Bower, Província de Córdoba, no qual o procurado, policial, exercia suas funções. Desta maneira, o procurado deixou de executar as leis cujo cumprimento lhe cabia por sua função pública. 



    3. Consta, assim, na Difusão Vermelha A-1105/1-2025, que: a) KEVIN FACUNDO GONZALEZ é procurado para responder a processo penal na Argentina pelo(s) crime(s) de furto qualificado e abuso de autoridade, previstos nos artigos 163 bis e 248 do Código Penal argentino, segundo a notificação vermelha com pena máxima de 4 anos e 4 meses de prisão; b) contra o procurado foi expedida ordem de prisão identificada pelo número SAC: 13368801, de 20 de dezembro de 2024, documento emitido pelo Juizado de Controle em Matéria Penal Econômica, da Província de Córdoba, Argentina; e) o país solicitante dá garantias de que a extradição de KEVIN FACUNDO GONZALEZ será requerida após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis. ”



    Em 11.3.2025, decretei a prisão preventiva para fins de extradição do referido nacional argentino (doc. 4, PPE 1.225). Houve cumprimento do mandado em 17.3.2025, tendo o extraditando sido encaminhado ao Centro de Inserção Social - CIS, Cadeia Pública de Jatai/GO (doc. 13, PPE 1.225). 



    Em 30.4.2025, o Governo da Argentina formalizou o pedido de extradição e encaminhou cópia dos textos legais relativos à prescrição (doc. 01, p. 20-23).



    O interrogatório do extraditando foi realizado em 17.7.2025 (doc. 22). 



    O extraditando manifestou-se, em 28.7.2025, pela concordância com pedido de extradição (doc. 24).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou, em 21.8.2025, pelo deferimento da homologação da declaração de consentimento, com o consequente deferimento do pedido de extradição (doc. 34), consoante ementa transcrita a seguir:  



    “DIREITO INTERNACIONAL. ARGENTINA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ENTREGA VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELA HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.”  



    É o relatório. Decido.  



    A Lei nº 13.445/17 prevê, em seu artigo 87, a possibilidade de extradição voluntária, tendo como requisito a declaração expressa do extraditando, devidamente assistido por advogado, bem como seja realizada advertência de que o extraditando possui direito ao processo judicial de extradição e à proteção legal advinda de tal procedimento. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte admite que compete ao Relator, monocraticamente, a homologação do pedido de extradição voluntária (precedentes: Ext 1.564-QO, Rel. Min. Luiz Fux; Ext 1.476-QO, rel. Min. Celso de Mello; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber). Ressalte-se, contudo, que a mera manifestação do interesse do extraditando em seu interesse de retorno ao país solicitando não dispensa a análise de legalidade do pedido de extradição, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em análise, o extraditando manifestou expressamente, por intermédio de seu advogado, concordância com sua extradição para Argentina (doc. 24), além de ter se manifestado nesse sentido também durante seu interrogatório. Percebe-se, ainda, que o Estado requerente apresentou toda a documentação necessária para a cognição do pleito (doc. 1), incluindo-se:  



    (i) cópia de decisão e de mandado de prisão emanado da autoridade estrangeira competente; (doc. 01, p. 9-11)



    (ii) descrição dos fatos imputados, com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza, as circunstâncias dos fatos criminosos imputados, a identidade do extraditando e a identificação da autoridade requerente; (doc. 01, p. 19-20; 25)



    (iii) cópias dos textos legais relativos ao delito, às penas e à prescrição; (doc. 01, p. 20-23)  



    Os requisitos legais básicos para o deferimento do pedido – ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado, bem como estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal também se encontram satisfeitos (art. 83 da Lei  nº 13.445/17). 



    De outro lado, em relação à inexistência de hipóteses de inadmissibilidade do pedido (art. 82 da Lei nº 13.445/17), destaco que:  



    (i) A pessoa reclamada não é brasileiro nato, tampouco é beneficiário de refúgio neste país;



    (ii) À República Federativa do Brasil falece competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada;



    (iii) A lei brasileira imputa pena superior a 2 (dois) anos de prisão ao crime descrito pelo pedido de extradição; 



    (iv) O extraditando não responde – ou respondeu – a processo, no Brasil, pelo mesmo fato em que se funda o pedido;



    (v) O extraditando responde a processo perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade ao princípio do juiz natural;



    (vi) Os crimes são de natureza comum, não havendo nenhuma evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político, inexistindo, ainda, elementos de que o pedido extraditório possua outras finalidades além da regular aplicação da lei penal.  



    No que tange ao requisito da dupla tipicidade, considero-o atendido, tendo em vista que as condutas imputadas ao extraditando são tipificadas tanto na Argentina, quanto no Brasil. 



    Na Argentina, os delitos estão previstos nos artigos 163 bis (furto qualificado); 248, terceiro inciso (abuso de autoridade); 45 (participação), todos do Código Penal Argentino, in verbis (doc. 1, p. 20-23):



    Furto qualificado (art. 163 bis, CP). Segundo o artigo 162 do Código Penal, será punido com reclusão de um mês a dois anos quem se apoderar ilegitimamente de coisa móvel, total ou parcialmente alheia. Esta pena é agravada conforme prevê o artigo 163 bis do CP: "Nos casos enunciados no presente Capítulo, a pena será aumentada em um terço no seu minimo e no seu máximo, quando o autor do delito for integrante das forças de segurança, policiais ou do serviço penitenciário.”



    Abuso de autoridade (art. 248, terceiro inciso, CP). De acordo com a norma: "Será punido com reclusão de um mês a dois anos e inabilitação especial pelo dobro do tempo, o funcionário que emitir resoluções ou ordens contrárias às Constituições ou às leis nacionais ou provinciais, ou que execute ordens ou resoluções desta natureza existentes, ou que deixe de cumprir as leis cuja observância lhe incumba"



    Artigo 45: "...Aqueles que participarem da execução do fato ou prestarem ao autor ou autores auxílio ou cooperação sem os quais não poderia ter sido cometido, estarão sujeitos à pena estabelecida para o delito. Incorrerão na mesma pena os que houverem instigado diretamente outrem a cometê-lo ... "



    Por sua vez, no ordenamento pátrio, as condutas têm correspondência ao delito tipificado no art. 312 do Código Penal (peculato). 



    Ademais, no que diz respeito ao requisito da dupla punibilidade, considero que também resta atendido. No tocante ao prazo prescricional, o art. 62 do Código Penal Argentino assim dispõe (doc. 01, p. 22), in verbis:



    A ação penal prescreverá durante o tempo fixado a seguir: (...) inc. 2 ° Após transcorrido o máximo da pena cominada ao deli.to, se se tratar de fatos punidos com reclusão ou prisão, não podendo, em nenhum caso, o prazo de prescrição exceder doze anos nem ser inferior a dois anos (...) 



    Sobre o tema da prescrição, o Estado requerente afirmou que (doc. 01, p. 22/23): 



    “(...) considerando que o delito imputado a González, classificado como furto qualificado, prevê uma pena de reclusão entre um mês e dois anos, com acréscimo de um terço em seu mínimo e máximo (o que significaria dez dias a mais no mínimo e quatro meses a mais no máximo), em virtude de tratar-se de figura agravada pela condição do autor; e que o delito de abuso de autoridade, igualmente atribuído a González, possui pena minima de um mês e máxima de dois anos; sendo os delitos em concurso material (art. 55 do CP), o máximo da pena resulta da soma aritmética das penas máximas dos diversos fatos, o que, no caso em análise, totalizaria quatro anos e quatro meses. Diante disso, considerando que os fatos teriam ocorrido entre 30/06/2023 e o mês de outubro de 2023, a prescrição da ação penal por esses delitos ocorreria eventualmente entre 30/11/2027 e o mês de fevereiro de 2028” (doc. 1, p. 22). 



    Paralelamente, também no âmbito brasileiro não se verifica a consumação da prescrição da pretensão punitiva dos delitos imputados ao extraditando. Nos termos do artigo 312 do Código Penal, o crime de peculato é punido com pena máxima de 12 anos de reclusão, atraindo aplicação do prazo de 20 anos de prescrição, nos termos do artigo 109, I, do Código Penal. No caso, os fatos ocorreram entre 30 de junho de 2023 e 30 de agosto de 2023, razão pela qual não resta consumada a prescrição da pretensão punitiva. 



    Neste cenário, verifico que os requisitos legalmente previstos para acolhimento do pedido da extradição voluntária estão presentes na espécie, uma vez que o súdito estrangeiro manifestou sua vontade por intermédio de advogado constituído, tendo ciência de que tem direito  ao processo judicial de extradição e da proteção que tal direito encerra. Ademais, encontram-se presentes os requisitos formais de modo a autorizar o deferimento do pleito de extradição.



    Ex positis, HOMOLOGO a declaração de concordância de Kevin Facundo Gonzales e DEFIRO o pedido de extradição, ficando condicionada a entrega do extraditando: (i) ao juízo discricionário do Presidente da República; (ii) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos legais internacionais por parte do Estado requerente; e (iii) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responda no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei nº 13.445/17.



    Observe-se, ainda, a necessidade de detração do período de prisão para fins de extradição cumprido pelo extraditando no Brasil.



    Considerando o alegado descumprimento da segregação carcerária determinada em audiência de custódia (doc. 26), os relatos do extraditando de violência supostamente sofrida no cárcere (doc. 27) e a denúncia realizada perante o Estado requerente acerca das condições de sua custódia (doc. 38), oficie-se a Corregedoria da Polícia Penal do Estado de Goiás para que investigue os fatos narrados e tome as providências necessárias.



    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente